Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR PARTE DA OPERADORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE DA SEGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora recorrida, e condenou a recorrente a realizar a portabilidade dos prazos de carência cumpridos em relação ao contrato firmado entre as partes para um novo plano de saúde, com base no período cumprido, bem como a condenou pagar à parte autora R$ 4000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, alega que no dia 10 de setembro de 2023 firmou com a ré contrato de plano de saúde por adesão, por meio da operadora TecBen, com abrangência nacional, no qual havia coparticipação, estabelecendo cobrança de valores fixos para consultas eletivas e outros procedimentos. Contudo, em maio de 2024 a autora recebeu e-mail comunicando a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem qualquer possibilidade de negociação. Sustenta que se encontrava em tratamento médico que necessitou ser interrompido, em razão da suspensão do plano de saúde, o que teria causado prejuízos a sua saúde. A seguir, buscou contratar um novo plano de saúde junto a outra operadora, mas ao solicitar a portabilidade de carência, foi informada da negativa, sob o argumento de que não havia cumprido período mínimo de 12 meses de contrato.
3. Por fim, a partir de julho de 2024 a ré ainda efetuou a cobrança dos valores de coparticipação no plano de saúde, na quantia total de R$ 1.030,00, referente aos procedimentos realizados durante a vigência do contrato, cujos pagamentos não foram realizados pela autora, devido aos compromissos financeiros assumidos com contratação de novo plano de saúde, o que resultou a inscrição do seu nome no SERASA. Dessa forma, a autora ajuizou ação visando à condenação da ré a promover a portabilidade de carência, com a emissão da respectiva carta para o novo plano por ela já contratado, a revisão das dívidas, a exclusão do seu nome do cadastro negativo do órgão de proteção ao crédito e a condenação por danos morais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 72571418), nas quais a recorrida pleiteia a rejeição do recurso manejado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega legalidade da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, vez que ocorreu após o prazo de 12 meses. Sustenta que em 20/05/2020 a recorrida firmou contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, na modalidade coletivo por adesão, com a empresa Politel, Daldegan Serviços e Segurança Ltda. Logo, a rescisão contratual foi amparada no contrato firmado entre as partes, inexistindo ilegalidade na sua conduta. Defende a legalidade das cobranças efetuadas referente aos valores devidos a título de coparticipação, a ausência de fundamento legal para a condenação a título de dano moral; subsidiariamente, questiona a forma de atualização do valor da condenação a título de dano moral.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, por parte da operadora do plano de saúde, de forma imotivada, quando ainda não decorrido o prazo de 12 meses previsto contratualmente, bem como se tal conduta enseja a reparação a título de dano moral.
7. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.
8. Por seu lado, o art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 define que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletiva por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Nos termos do contrato firmado entre as partes, id 223814344, pág. 4, está previsto que sua vigência será de, no mínimo 12 meses, podendo ser renovada.
9. No caso em apreço, a operadora do plano de saúde notificou a segurada, no dia 10/05/2024 a respeito da rescisão do contrato, o que ocorreu a partir de 09/06/2024, nos termos do documento de id 72570395, no qual não há referência a inadimplência por parte da segurada, havendo indicação de que a rescisão se deu imotivadamente. É importante pontuar que não obstante a recorrente afirmar que o contrato foi firmado entre as partes em 20/05/2020, ela não comprovou a situação, não ultrapassando o argumento o campo das meras alegações. Assim, de acordo com as provas trazidas aos autos a contratação se deu dia 10/09/2023, não tendo decorrido o prazo de 12 meses previsto contratualmente.
10. Tendo a segurada permanecido no plano de saúde por alguns meses, ocorrendo a rescisão imotivada por parte da operadora do plano de saúde, deve ser emitida em seu favor da carta de carência, para que seja usada em outro plano de saúde a sua escolha, devendo ser mantida a obrigação reconhecida na sentença. Houve descumprimento contratual por parte da operadora nessa parte, mas regular a cobrança a título de coparticipação, como reconhecido na origem, pois os serviços foram efetivamente prestados.
11. Contudo, não obstante a rescisão contratual ter ocorrido antes do prazo mínimo de vigência de 12 meses previsto no contrato firmado entre as partes, tendo em vista que a segurada não comprovou que estava em tratamento médico regular, com prejuízo a sua saúde, a condenação da operadora do plano de saúde em dano moral não encontra amparo legal. Afinal, trata-se de hipótese de descumprimento contratual que não enseja a reparação a título de dano moral, pois não comprovado que a rescisão acarretou maiores repercussões na vida da segurada. Sobre o tema oportuno transcrever trecho do acórdão 2008298, in verbis: Não obstante a possibilidade de dano pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual. Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Dessa forma, tendo em vista que a segurada não comprovou que a rescisão unilateral do contrato acarretou prejuízos a sua saúde ou repercussões negativas em sua vida, o pedido de condenação em dano moral não possui amparo legal.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação a título de dano moral.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca. Custas processuais já recolhidas.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.